Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-59.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600255-59.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600255-
59.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Gilberto Alves Cambuim, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022.(Prestação de Contas
Finais apresentada pelo candidato Gilberto Alves Cambuim, que concorreu ao cargo de Vereador
no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a abertura das contas bancárias destinada ao
recebimento de Doações para Campanha, FP e FEC extrapolaram em 08 (oito) dias o prazo de 10
(dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8º, §1º, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impediu a aferição correta dos valores declarados na
prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.No presente caso o candidato descumpriu
em 08 (oito) dias o prazo para abertura de sua conta bancaria, infringindo ao previsto no artigo 8º,
§1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O atraso diminuto na abertura da conta bancária, deve ser
objeto de ressalva nas presentes contas, haja vista a inexistência de indícios de movimentação
financeira em período anterior a abertura da conta. Muito embora a entrega do extratos bancários
em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha seja exigência normativa
prevista no art. 53, II, "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral,
através do sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE, obteve os extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição financeira a Justiça Eleitoral de todas as contas bancárias abertas
pelo candidato, os quais confirmam a informação constante dos autos quanto a movimentação
financeira. A omissão de gasto de campanha ou do registro da doação estimável em dinheiro
recebida é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILBERTO ALVES CAMBUIM (RECORRENTE)

ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILBERTO ALVES CAMBUIM VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44518304
22/05/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44518304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.093

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600255-
59.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILBERTO ALVES CAMBUIM VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: GILBERTO ALVES CAMBUIM
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA APOSIÇÃO DE
RESSSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE
CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
MATERIAL
DE
CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DO CANDIDATO.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de Vereador eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou, em síntese, que: a) instituição financeira deu causa
ao atraso na abertura de conta bancária; b) a doação estimável em dinheiro

Num. 44518304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
recebida de outro candidato se referiu à produção conjunta de propaganda
(santinhos); c) produziu pessoalmente as propagandas veiculadas por meio
de suas redes sociais. Requereu, então, a aprovação das contas sem
ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que o
recorrente não logrou êxito em comprovar que produziu pessoalmente as
propagandas eleitorais veiculadas em suas redes sociais, o que configura
omissão de despesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta
bancária compromete a regularidade das contas; ii) saber se a doação
estimável de recursos oriundos do FEFC de candidata a majoritária para
candidato a proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas coligados,
configura irregularidade; iii) analisar se a ausência de registro de despesas
com material de campanha produzido pessoalmente pelo candidato
caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível
de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), e o
prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não
decorreu de sua responsabilidade
3.2 Por sua vez, a Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato a majoritária para
candidato a proporcional seria na hipótese de ambos pertencerem ao mesmo
partido político.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos
do FEFC, foi realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao
Partido Progressista - PP, ao recorrente, filiado ao Partido Democrático
Trabalhista - PDT. Embora os partidos estejam coligados para a eleição
majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha
conjunto porque as candidatas são filiadas a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada,
sendo devido o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação a omissão de despesas, o art. 53, inciso I, alínea "g", da
Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de

Num. 44518304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
campanha.
3.6 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção
de material de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais
do prestador, o qual justificou que produziu pessoalmente o material.
3.7 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado
material de campanha possui, aparentemente, características de produção
profissional, não se pode desconsiderar que há aplicativos gratuitos que
oferecem recursos que viabilizam a produção de diversos materiais
publicitários com alta qualidade.
3.8 Sendo assim, considerando os gastos módicos realizados na campanha
eleitoral pelo recorrente, eis que arrecadados somente R$ 970,80, conforme
apontado no parecer conclusivo, é plausível a justificativa de que o material
de campanha foi produzido pessoalmente de modo que deve ser afastada
essa irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aprovar com
ressalva as contas do recorrente, mantendo-se o recolhimento de R$ 880,80
ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária
configura impropriedade passível de ressalva, conforme jurisprudência desta
Corte Eleitoral. 2. A doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha de candidato a majoritária para candidatos proporcionais de
partidos diversos, mesmo coligados para pleito majoritário, constitui
irregularidade e enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. A ausência de
declaração de gastos com produção de material de campanha pode ser
afastada em face de justificativa plausível quando evidenciado o baixo custo
da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão
de despesas.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 17; Lei nº 9.504/97; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A e 9º, 53, I, 'g', II, 'a', 62 e 64, §4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 27/03/2023; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060027236,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 28/01/2025; RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

Num. 44518304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gilberto Alves Cambuim em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44415246), o recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária; b) a doação estimável em
dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso é
relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício
presumido direto à candidata da majoritária; c) o próprio candidato produziu as
propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais tendo em vista que estas
oferecem facilidades de manuseio para fazer posts, reels, entre outros. Requereu a
reforma da sentença para aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que o recorrente não logrou êxito em
comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais veiculadas nas suas
redes sociais, o que configura omissão de despesa (ID 44455192).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal

Num. 44518304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 26/8/2024, 18 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 8 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição financeira.
Em que pese a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade

Num. 44518304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
do candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº

Num. 44518304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA

Num. 44518304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato ao cargo de vereador filiado ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no
valor total de R$ 880,80 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao
Partido Progressista – PP.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que o ora candidato, filiado ao Partido
Democrático Trabalhista - PDT, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de
R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago originariamente com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos
pela candidata ALCIONE LEMOS (CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista
- PP.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128331364) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44518304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
Campanha - FEFC feita por candidata ao cargo de prefeito, Alcione Lemos, a candidato
ao cargo de vereador, filiados em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Em que pese o valor correspondente a R$ 880,80 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC autorize a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, esta
irregularidade deve ser analisada conjuntamente às demais.
b.3) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pelo prestador, eis que constatou, nas redes sociais
do candidato, a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral sem o registro da
respectiva despesa na presente prestação de contas.
Sobre essa irregularidade, o recorrente argumentou que o próprio candidato produziu as
propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais tendo em vista que estas
oferecem facilidades de manuseio para fazer posts, reels, entre outros.
Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode

Num. 44518304 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade.
Outrossim, deve-se ponderar que o candidato realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 970,80, conforme parecer técnico conclusivo,
e recebeu apenas 25 votos, tendo sido eleito como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.
Como o candidato não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu pessoalmente o material
de campanha veiculado em suas redes sociais.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE CAMPANHA VEICULADO NAS
REDES SOCIAIS DA CANDIDATA. PRODUÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. REMANESCENTE ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata eleita como
suplente à vereadora, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não há
omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação das suas contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento, por considerar que a recorrente não comprovou que o material
de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi produzido pela própria
candidata.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Analisar se a ausência de registro de despesas com material de campanha produzido
pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a declaração
de todas as despesas de campanha.
3.2 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de material
de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da prestadora, a qual
justificou que produziu pessoalmente o material, por meio do "Canvas".
3.3 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode

Num. 44518304 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21
desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a
produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software
Canvas utilizado pela candidata.
3.4 Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela recorrente,
eis que arrecadados somente R$ 1.105,08, conforme apontado no parecer conclusivo, é
plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido pessoalmente, por
meio do "Canvas", de modo que deve ser afastada essa irregularidade.
3.5 Além da insurgência da recorrente, o Juízo de primeiro grau verificou, também, o
atraso de 4 (quatro) dias na abertura de conta bancária, o que enseja a aposição de
ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período
anterior à abertura de conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com ressalva as
contas de candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
Tese de julgamento: "A ausência de declaração de gastos com produção de material de
campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando evidenciado o
baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão
de despesas."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigo 53, inciso I, alínea "g".RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalvas do recorrente,
mantendo-se a determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, par aprovar com ressalvas as contas de Gilberto Alves Cambuim,
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro
Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44518304 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/05/2025 14:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052214143779700000043459970
Número do documento: 25052214143779700000043459970
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 16:09:21

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600255-
59.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GILBERTO ALVES CAMBUIM VEREADOR,
GILBERTO ALVES CAMBUIM - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA
MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025